Tribunal: TJDFT
Processo: 0713133-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0713133-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: GILMAR DE LISBOA NEVES DESPACHO Em que pesem os argumentos do recorrido, considerando os termos do contrato juntado aos autos que trata de contratação de cartão de crédito consignado e que posteriores ocorrências não lhe retiram tal característica, mantenho a decisão de Id 26925822. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Brasília, 7 de dezembro de 2021